Tribunal: STF
Processo: ARE 1085183
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE). LEI 13.477/2002. CRITÉRIO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É ilegítimo utilizar-se como parâmetro a atividade exercida pelo contribuinte para fixar o valor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE), uma vez que se distancia do requisito da referibilidade das taxas. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.